Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007159-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), OTAVIO DUTRA LOPES FILHO - CPF: 012.486.191-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA

-
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo defensor público
Carlos Wagner
Gobati
de
Matos
, em favor de
O
távio Dutra Lopes Filho
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
12
de
abril
de 202
2
, tendo sua prisão preventiva decretada
na
decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1001708-80.2022.8.11.0013
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006).

Registra o
impetrante
que a autoridade acoimada de

coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, “
razão pela qual deve ser revogada e se não revogada, substituída por prisão domiciliar.”

Assevera que
“o paciente é usuário de drogas e apesar do registro de estar em cumprimento de pena, verifica-se que ficou tempo considerável sem envolver-se em ilícitos penais.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista
Gilberto
Giraldelli
,
por intermédio das razões encontradiças no
ID
124852241
.
Facultadas
as
informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

126787654
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID

128200689
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega
à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação,
todavia, impõe-se registrar
que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública,
tendo em vista
o risco de
sua
reiteração delitiva, bem como a
gravidade concreta do delito
, em tese,
praticado
por aquele.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
para decretar
a prisão preventiva
do paciente
:

[...]
Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o “fumus
comissi
delicti” (pressupostos), o “periculum
libertatis
” (fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade. Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime, além da autoria e para garantia da ordem pública em relação ao flagrado: OTAVIO DUTRA LOPES FILHO, sendo, ainda, materializado notadamente pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado e da testemunha arrolada –
Cleberson
Lara de Souza, que confirmou que comprou do autuado a droga entregando-lhe uma nota de R$20,00, encontrada com o autuado.

Em declaração prestada perante a autoridade policial, a testemunha PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA informou o seguinte(sic):

(...) QUE O DEPOENTE É POLICIAL CIVIL LOTADO NESTA URBE; QUE NESTA DATA, O DEPOENTE E O IPC ANTÔNIO NUNES ESTAVAM EM DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO JARDIM MORADA DAS SERRA PARA APURAR POSSÍVEL RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO; QUE AO SE APROXIMAREM DA RESIDÊNCIA DO "VULGO NEGO DRAMA OU JANIO" O QUAL POSSUI PASSAGEM POR TRÁFICO DE DROGAS, SENDO A RESIDÊNCIA CONHECIDA POR BOCA DE FUMO DO JANIO; QUE QUANDO OS INVESTIGADORES SE APROXIMAVAM FOI VISUALIZADO A PESSOA DE OTÁVIO ENTREGANDO ALGO PARA UM HOMEM QUE VESTIA UNIFORME DE COR LARANJA; QUE IMEDIATAMENTE A EQUIPE PROCEDEU COM A ABORDAGEM DOS ENVOLVIDOS; QUE FOI LOCALIZADO NA CARTEIRA DE CLEBERSON LARA DE SOUZA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE AO SER ENTREVISTADO DISSE AO INVESTIGADOR ANTONIO QUE COMPROU A PEDRA "ENTORPECENTE" DA PESSOA DE OTÁVIO PELO VALOR DE R$ 10,00 (DEZ REAIS); QUE UTILIZOU UMA NOTA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA EFETUAR O PAGAMENTO; QUE O DEPOENTE LOCALIZOU COM O SUSPEITO OTÁVIO A QUANTIA DE VINTE REAIS, OTÁVIO DISSE AOS POLICIAIS QUE VENDEU O ENTORPECENTE A CLEBERSON PARA PODER COMPRAR OUTROS ENTORPECENTES; QUE A EQUIPE INFORMA QUE EM MOMENTO ANTERIOR A ESSA ABORDAGEM VISUALIZAMOS O SUSPEITO OTÁVIO NO
MESMO ENDEREÇO APARENTANDO ESTAR ENTREGANDO ALGO PARA UM HOMEM NÃO IDENTIFICADO, CONTUDO NO MOMENTO A EQUIPE NÃO PODE PROCEDER COM A ABORDAGEM POR ESTAR EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA; QUE SALIENTAMOS QUE O SUSPEITO OTÁVIO JÁ FORA CONDUZIDO POR ESTAR EM POSSE DE ENTORPECENTES E QUE POSSUIU OUTRAS PASSAGENS CRIMINAIS, E DIANTE DOS FATOS O MESMO FOI CONDUZIDO E APRESENTADO PARA A AUTORIDADE POLICIAL;

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus
comissi
delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial teria o indiciado comercializado drogas.
A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum
libertatis
”, é imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública. Referida conclusão se obtém a partir de passagens criminais do increpado, haja vista que o flagrado OTAVIO DUTRA LOPES FILHO, em seu interrogatório, confirmou que já foi processado e condenado por crimes contra o patrimônio, o que denota o risco a garantia da ordem pública, se responder ao presente em liberdade.
Ademais, conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão. Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. PRISÃO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. I- A PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A CIRCUNSTANCIA DE SER O PACIENTE MEMBRO DO CORPO DE JURADOS NÃO OBSTAM A CUSTODIA PROVISORIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO. II- RECURSO IMPROVIDO. (STJ - RHC: 1845 SC
1992/0005116-2, Relator: Ministro CARLOS THIBAU, Data de Julgamento: 07/04/1992, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.05.1992 p. 7405)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento neste sentido, consoante Enunciado Criminal 43, in
verbis
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” Com efeito, havendo elementos suficientes que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual poderá trazer intranquilidade ao seio social (risco à garantia da ordem pública), notadamente pela prática de crime da mesma natureza e contra o patrimônio, impõe-se a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO DE OFÍCIO E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA - MATÉRIA NÃO ESTÁ SEDIMENTADA NOS TRINBUNAIS SUPERIORES - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A tese de ilegalidade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não está ainda sedimentada nos tribunais superiores, de modo a vincular o juiz da causa. Precedentes. A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1024197-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)” (
g.n
.)

[
...
]

Quanto à necessidade de adoção de medidas de desencarceramento para minimizar os impactos da pandemia da COVID-19 ante a iminência de contaminação da população carcerária. Embora a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no país recomende a adoção de medidas preventivas e de controle, objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, a pretensão, no presente, esbarra em elementos que, no momento, impõem a manutenção da medida constritiva.

[
...
]

Não obstante a notícia prestada pelo custodiado acerca de seu problema de saúde – leishmaniose, tenho que a unidade de custódia tem condições de promover a continuidade de seu tratamento, devendo, contudo, ser encaminhado pra análise com médico e ser adquirido os medicamentos necessários para prosseguimento do tratamento. Não havendo, portanto, informações que coloque em risco à integridade e saúde do custodiado, entendo pela necessidade da segregação
cautelar Quanto
à suposta violação do princípio da homogeneidade, por descompasso entre a prisão e a futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, em juízo de cognição sumária, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação. Razão pela qual prematura a conclusão de que não se justifica a prisão em razão de tal princípio. Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar e de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido:

Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Réu idoso. Condições pessoais favoráveis. Ausência de constrangimento ilegal. 1. Impõe-se a manutenção da preventiva, quando ficarem evidenciados os indícios de autoria, a prova da materialidade e um dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, principalmente, quando se tratar de crimes graves, como o homicídio qualificado. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita e residência fixa não ensejam, por si sós, o direito à liberdade provisória. 3. A pretensão de liberdade do preso provisório deve ser analisada à luz do art. 317 e 318, ambos do Código de Processo Penal. (Habeas Corpus, Processo no 0001755- 17.2016.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Daniel Ribeiro Lagos, Data de julgamento: 28/04/2016) (TJ-RO - HC: 00017551720168220000 RO 0001755-17.2016.822.0000, Relator: Desembargador Daniel Ribeiro Lagos, Data de Julgamento: 28/04/2016, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/05/2016.

Por fim, quanto à pouca quantidade de drogas, não obstante, entendo que em se tratando de custodiado reincidente em prática delitiva, a ínfima quantidade não afasta a imperiosa necessidade de segregação cautelar, neste caso, sob risco de reiteração delituosa, fomentando o custodiado a perpetuar a ilicitude em vendas no varejo sob pequenas quantidades.

[
...
]

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade, no momento, enseja a flexibilização do status
libertatis
, sendo certo que, com o propósito de atender à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tem sido adotadas providências administrativas necessárias a prevenir a propagação do vírus no sistema carcerário deste Estado e reduzir os riscos epidemiológicos, mediante orientação dos profissionais que atuam nas Unidades Prisionais, para que sejam adotados os cuidados necessários para minimizar o risco da disseminação do vírus. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO a custódia em flagrante do flagrado OTAVIO DUTRA LOPES FILHO, devidamente qualificados, em prisão preventiva, com fundamento nos
arts
. 312, “caput”, do Código de Processo Penal, medida que se impõe para garantia da ordem pública. [...]
.

Destacamos

Co
nstata-se
, pois,
que
o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem
pública, evidenciada
, em tese, pelo risco de
sua
reiteração delitiva
,
uma vez que já respondeu outros processos criminais
, conforme se infere d
a ficha de antecedentes criminais
que se encontra no ID

124846176
,
p. 44/50
. Além disso,
ele afirmou
em juízo ter respondido outras ações criminais e,
como se não bastasse,
o
impetrante consignou na exordial que
“o paciente é usuário de drogas e apesar do registro de estar em cumprimento de pena, verifica-se que ficou tempo considerável sem envolver-se em ilícitos penais.”

r
azão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão
provisória
para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva,
fato, esse,
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

Por conta disso,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a circunstância do delito, em tese, praticado pelo paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro turno
,
observa-se que o impetrante alegou de forma genérica e sucint
a
que
“a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece da existência concreta do requisito legal invocado, razão pela qual deve ser revogada e se não revogada, substituída por prisão domiciliar.”
,
no entanto, não apresentou argumentos para justificar a prisão domiciliar
do paciente
.

Por derradeiro,

embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
,
é necessário ressaltar que
, ainda que estas afirmações sejam verdadeiras, tais atributos não
têm
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
O
távio Dutra Lopes Filho
;

por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022